Tribunal: TJMT
Processo: 1018980-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018980-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.737.811-56 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – REGULARIDADE – NOTIFICAÇÃO COM
CONTRATO
DIVERSO – DIVERGÊNCIA IRRELEVANTE – REGULARIDADE COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora é regular quando a notificação é enviada ao endereço indicado no
contrato
, independentemente da comprovação do recebimento.

Divergência entre número de contrato da proposta e do instrumento definitivo não invalida a notificação extrajudicial, quando mantidos os elementos essenciais da operação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018980-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1015739-94.2025.8.11.0015, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que

deferiu a tutela de urgência, determinando a busca e apreensão do veículo
“Marca: VW, Modelo: NOVO GOL TL MCV, Ano: 2017/2017, Cor: BRANCA, Placa: QBR5C92, RENAVAM: 01113540580, CHASSI: 9BWAG45U5HT091253”
(sic).

Inconformado, o agravante defende em suas razões que
“O Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do ora Agravante, sob alegação de inadimplemento contratual, com fundamento no Decreto-Lei 911/69. Sustenta a instituição financeira que o Agravante teria deixado de adimplir a parcela no 3, com vencimento em 07/03/2024, requerendo liminarmente a busca e apreensão do veículo financiado. A liminar foi deferida, determinando a imediata apreensão do bem, com a consolidação da propriedade após o prazo legal
” (sic).

Argumenta que “
a despeito da narrativa do banco, o Agravante apresentou contestação já regularmente juntada aos autos, em que restou demonstrado de forma detalhada que a notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira é inválida, por indicar contrato diverso daquele efetivamente firmado entre as partes (número 0246642013 na notificação, enquanto a CCB correta é de número 245744335). Mesmo com a apresentação tempestiva da contestação e a demonstração da inexistência de mora válida, a medida liminar ainda permanece vigente, tendo em vista que ainda não foi analisada pelo Juízo a quo e a demora na análise da contestação causam prejuízos ao Agravante”
(sic).

Diz que
“o documento apresentado pela parte Agravada como comprovação da notificação extrajudicial, não é válido para tal finalidade, uma vez que não guarda correspondência com o contrato efetivamente celebrado entre as partes e desse modo, a mesma é ineficente para comprovar a mora do Agravante. O contrato em questão, devidamente anexado à exordial, corresponde à Cédula de Crédito Bancário no “245744335”, conforme consta expressamente no instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, acostado no ID 195182752”
(sic).

Sustenta que
“Já a notificação extrajudicial apresentada, conquanto dirigida ao endereço do Agravante, faz referência a um contrato diverso, identificado como "no 0246642013” (ID 195182759) , número completamente distinto daquele que efetivamente vincula as partes no presente litígio”
(sic).

Afirma que
“Veja-se que no caso em tela, o número do contrato apontado na notificação (no 0246642013), difere daquele constante no contrato colacionado aos autos (no 245744335), não sendo suficiente para constituição em mora do Agravante, sendo esta, pressuposto de procedibilidade da ação. Assim, na espécie, na notificação extrajudicial apresentada pela parte Autora, a mora não restou devidamente comprovada, pois, na notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço da parte devedora (ID 195182759), constou número do contrato diverso daquele do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças firmado entre as partes, juntado ao feito originário no ID 195182752”
(sic).

Assevera que
“A demora na tramitação e apreciação de defesa no juízo de primeiro grau — que não suspende automaticamente os efeitos da liminar — amplia o risco concreto e objetivo de dano grave e de difícil reparação, o que justifica, com absoluta clareza, o deferimento do efeito suspensivo ora requerido. A manutenção da liminar, em contexto no qual há fundada controvérsia sobre a própria regularidade da constituição em mora, representa verdadeiro perigo processual, pois permite que o agravado consolide situações jurídicas irreversíveis em seu favor com base em ato eivado de nulidade. O agravo de instrumento, neste cenário, não se apresenta como recurso protelatório, mas como instrumento legítimo e necessário para evitar a consumação de dano grave e irreversível ao patrimônio e aos direitos do Agravante”
(sic).

Pondera que
“No tocante à probabilidade do direito, é patente a existência de fortes indícios de nulidade absoluta na constituição em mora apresentada pela instituição financeira, o que compromete toda a higidez da ação de busca e apreensão. Como já amplamente demonstrado, a notificação extrajudicial que instrui a exordial faz menção a contrato diverso daquele efetivamente celebrado entre as partes, referenciando número de operação que não guarda qualquer correspondência com a Cédula de Crédito Bancário no 245744335, objeto da presente demanda. A divergência documental afasta qualquer possibilidade de identificação inequívoca da obrigação inadimplida, frustrando o exercício pleno da defesa e impedindo o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor, caso efetivamente existisse inadimplemento”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] A concessão de efeito suspensivo liminar (art. 1.019, I, do CPC), a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, impedindo a consolidação da propriedade fiduciária em favor do Agravado, bem como qualquer alienação do bem, até o julgamento final deste recurso”
(sic).

No mérito pugna
“[...] O provimento definitivo do presente Agravo de Instrumento, para o fim de:
a.
Reconhecer a nulidade da constituição em mora em razão da notificação extrajudicial eivada de vício insanável, por não identificar corretamente o contrato objeto da relação jurídica existente entre as partes;
b.
Revogar integralmente a liminar de busca e apreensão deferida no juízo de origem, determinando a imediata restituição do bem ao Agravante caso já tenha sido apreendido, com o consequente retorno do status quo ante;
c.
Extinguir o feito originário, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
d.
A condenação do Agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, na forma da legislação vigente”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
por esta Relatora, em 16/06/2025, conforme Id. 293741898.

Contraminuta acostada no Id. 295990872
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 293007851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que

deferiu a tutela de urgência, determinando a busca e apreensão do veículo
“Marca: VW, Modelo: NOVO GOL TL MCV, Ano: 2017/2017, Cor: BRANCA, Placa: QBR5C92, RENAVAM: 01113540580, CHASSI: 9BWAG45U5HT091253”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
2. Da liminar.

2.1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei no 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as partes.

2.2. Com a inicial foram apresentados os devidos documentos.

2.3. Outrossim, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente.

2.4. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, conforme notificação extrajudicial.

2.5. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2o, do art. 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

3. Assim, com fundamento no art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, concedo a liminar e, em consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.”
(Id. 195726226 – Autos de origem)

Pois bem. Alega o agravante que não ocorreu a sua constituição válida em mora, ante o fato de que a notificação enviada à sua residência possuía número de contrato diverso daquele ao qual o agravante entabulou.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

No caso em exame, muito embora se verifique a existência de divergência numérica entre o contrato efetivamente firmado e o número aposto na notificação extrajudicial apresentada, tal circunstância, isoladamente considerada, não revela, de plano, vício formal capaz de comprometer a eficácia do ato notificatório.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – REGULARIDADE – NOTIFICAÇÃO COM CONTRATO DIVERSO – DIVERGÊNCIA IRRELEVANTE – REGULARIDADE COMPROVADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula de capitalização mensal de juros é válida quando pactuada de forma expressa, mesmo sem indicação da taxa diária.

A constituição em mora é regular quando a notificação é enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento.

Divergência entre número de contrato da proposta e do instrumento definitivo não invalida a notificação extrajudicial, quando mantidos os elementos essenciais da operação
.”

(N.U 1044373-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO –
DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS – MORA COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É assente no STJ que "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

In casu, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora
.”
(N.U 1005595-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025) (Destaquei)

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/69, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Desse modo, tem-se que o devedor, ora agravante, foi regularmente constituído em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025